Tribunal: TJDFT
Processo: 0744730-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Número do processo: 0744730-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARA LUCIA MONTANDON BORGES IMPETRANTE: FELIPE TEIXEIRA VIEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA - DF ================= DECISÃO ================== Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado em favor de MARA LUCIA MONTANDON BORGES contra ato do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília/DF, que, nos autos no 0727424-40.2019.8.07.0001, recebeu a denúncia, a qual imputa à paciente a prática dos crimes previstos no art. 90 da Lei no 8666/1993; art. 333, parágrafo único, do Código Penal; art. 312, caput, c/c art. 29 do Código Penal, todos na forma do artigo 69, também do Código Penal (ID 20337485). Pretende o impetrante o trancamento da ação penal por ausência de justa causa, alegando, em síntese, que a denúncia não preenche os requisitos esculpidos no art. 41 do Código de Processo Penal, de modo que está eivada de vícios, que impossibilitam o regular prosseguimento da ação penal, razão pela deve ser trancada para cessar o constrangimento ilegal sofrido pela paciente. Sustenta, em extensa peça exordial, a inépcia da peça acusatória, ao argumento de que não houve a descrição de todas as circunstâncias fáticas e elementares dos tipos penais imputados à paciente, havendo tão somente descrição genérica e destituída de qualquer elemento probatório apto a possibilitar o exercício de defesa. No que concerne ao crime do art. 90 da Lei no 8.666/1993 (Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação), afirma que a denúncia não especifica a ação imputada de frustrar a competição licitatória mediante ajuste e combinação, não esclarece se tal conduta se deu por meio da verbalização de um pedido, através de linguagem escrita em material físico ou eletrônico, ou ainda por meio de expressão gestual, bem como não menciona o número do processo licitatório que supostamente foi fraudado, o que impossibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa. Alega ter sido “equivocada tipificação da conduta no artigo 90 da lei 8.666/93”, porquanto “não há que se falar em qualquer fraude ao processo licitatório, uma vez que não existiu nenhum processo licitatório em curso que pudesse ser fraudado”, haja vista que “em que pese a Ata de Registro de Preço ser um processo licitatório, ela não estava em curso, ou seja, o procedimento já estava finalizado”. Assevera que a paciente era apenas mera representante da empresa que apresentou a referida ata e, em momento algum contribuiu para efetivação da simulação ou garantiu que a adesão à ata de registro de preço se baseasse em meios ilegais, deixando evidente a atipicidade de sua conduta. Quanto à imputação do crime previsto no art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa), afirma, de igual modo, tratar-se de denúncia genérica, confusa e vaga, não se logrando êxito em demonstrar, de forma clara, quais seriam as condutas concretamente praticadas pela paciente. Disserta sobre a teoria do domínio do fato de Claus Roxin, a qual, segundo o impetrante, o Ministério Público teria utilizado para “suprir a ausência de prova” contra a paciente para lhe imputar o delito de corrupção ativa. Em relação ao crime do art. 312, caput, c/c arts. 29, ambos do Código Penal (peculato), aduz que o Ministério Público não conseguiu individualizar a conduta, afirmando apenas que a paciente concorreu com a prática de peculato sob o pretexto de “qualquer forma”, pois não descreveu como aconteceu a suposta articulação nos bastidores realizada pela paciente com o viés de alcançar a contratação da ata de registro de preço, bem como não menciona qual o benefício pecuniário auferido pela acusada. Questiona o valor probatório do depoimento do colaborador, salientando ser “demasiadamente equivocado imaginar que a colaboração premiada constitui, unicamente, um instrumento da acusação”. Defende que, diante da ausência de indícios de autoria, revela-se inegável a inépcia da denúncia, razão pela qual a sua rejeição é medida que se impõe, nos termos do art. 395, incisos I, III do Código de Processo Penal. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal no 0727424-40.2019.8.07.0001 e de “quaisquer atos processuais (audiência de instrução, pedidos cautelares), em razão do grave constrangimento ilegal que a paciente vem suportando”. No mérito, requer a concessão da ordem para trancar a referida ação penal. Pleiteia, ainda: “1. Quanto ao suposto crime do Art. 90 da lei 8.666/93 a) Que seja, referente ao crime imputado do artigo 90, da Lei 8.666/93 a denúncia rejeitada de plano com fulcro no artigo 395, uma vez que: i) A denúncia, data vênia, é plenamente inepta, carece dos pressupostos processuais ii) Condições para o exercício da ação penal, iii) Bem como carece de justa causa; e) Que seja reconhecido o crime impossível referente a imputação penal do artigo 90, da Lei 8.666/93, uma vez que a descrição fática da denúncia conduz para a tipificação do artigo 89, do mesmo diploma, por se tratar de adesão a ata de registro de preço; f) Que seja reconhecida a atipicidade de conduta da Denunciada referente a imputação penal do artigo 90, da Lei 8.666/93, uma vez que não existiu licitação em curso que pudesse ser fraudada; g) Alternativamente, seja a Paciente absolvida sumariamente em conformidade com o artigo 397, inciso, III, do Código de Processo Penal já que não existe crime em fraude a licitação, sem a licitação em questão. 2) Quanto ao suposto crime do Art. 333 do Código Penal a) Que seja reconhecida a atipicidade de conduta da Paciente referente a imputação do Art. 333 do Código Penal por: i) suposto oferecimento de vantagem indevida no que diz respeito a uma viajem a Araçatuba, sem provas de ter sido as custas da Paciente, além de não constituir pecúnia ou bens para consubstanciar o crime imputado; ii) não haver indícios de prometimento ou oferecimento de vantagem indevida, ou custeio indevida também da viajem a São Paulo, mesmo porque todas cumpras estão em nome do delator e não da Paciente, não existindo qualquer elo de ligação entre a conduta imputada e a Paciente; b) Que seja, referente ao crime imputado do artigo 333, do Código Penal, a denúncia rejeitada de plano com fulcro no artigo 395, uma vez que: i) A denúncia, data vênia, é plenamente inepta, carece dos pressupostos processuais ii) Condições para o exercício da ação penal, já que não existem provas sequer suficientes para que a defesa possa contraditar, apenas falácias, o que torna a “palavra de um contra o outro” iii) Bem como carece de justa causa, já que o único elemento para tal é a delação c) Alternativamente, seja a Paciente absolvida sumariamente em conformidade com o artigo 397, inciso, III, do Código de Processo Penal, uma vez que a narrativa do MP não consignou qualquer crime praticado pela Paciente. 3) Quanto ao suposto crime do art. 312 do Código Penal a) Que seja reconhecida a imputação de crime impossível, uma vez que é impossível em razão da absoluta impropriedade do objeto, já que está impossibilitada a Paciente de praticar elementar essencial do tipo sob o enfoque de ser funcionária pública, tornando o crime impossível; b) Que seja reconhecida a atipicidade de conduta da Paciente referente a imputação do Art. 312 por se tratar o crime em voga, crime de mão própria, em que somente pode ser cometido por qualidade pessoal que não possui a Paciente; c) Que seja, referente ao crime imputado do artigo 333, do Código Penal, a denúncia rejeitada de plano com fulcro no artigo 395, uma vez que: i) A denúncia, data vênia, é plenamente inepta, carece dos pressupostos processuais ii) Condições para o exercício da ação penal, iii) Bem como carece de justa causa; d) Alternativamente, seja a Paciente absolvida sumariamente em conformidade com o artigo 397, inciso, III, do Código de Processo Penal, já que a narrativa apresentada pela acusação não narra a Paciente (que não é funcionária pública) cometer o crime que somente servidores podem cometer” (ID 20337482, págs. 144/148). Junta documentos. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. A hipótese vertente diz respeito à investigação denominada operação checkout deflagrada para apurar possíveis irregularidades na contratação de serviços por parte da Gerência de Hotelaria da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Para tanto, no bojo dos autos no 0727424-40.2019.8.07.0001, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou a paciente, juntamente com o corréu Wilhas Gomes da Silva Borges, como incursos nas penas dos delitos previstos no art. 90 da Lei no 8666/93 (Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação); art. 333, parágrafo único, do Código Penal (corrupção ativa) e art. 312, caput, c/c art. 29 do Código Penal (peculato), todos na forma do artigo 69, também do Código Penal, (ID 20337485). Narra, em síntese, a peça acusatória (ID 20337485) que, conforme já descrito no âmbito da ação penal no 2019.01.1.004995-6, Daniel Veras de Melo, Diogo Francisco Vieira Chagas e Elaine Moraes Rauber, todos então integrantes da Gerência de Hotelaria da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, praticaram uma série de atos administrativos, transvestidos de aparente legalidade, voltados a favorecer a empresa HOSPIMETAL, a qual, em virtude dos esforços empenhados pelos três, foi contratada pela SES/DF por intermédio de adesão à ata de registro de preços no 37/2013 do Hospital Central do Exército, Ministério da Defesa. Esses servidores ajustaram com a paciente Mara Lucia, o denunciado Wilhas Gomes da Silva e com Wiliam Donisete de Paula as condições do negócio criminoso, de maneira a assegurar que o procedimento licitatório resultasse necessariamente na contratação da HOSPIMETAL, destacando que a paciente e o corréu Wilhas estabeleceram uma linha de tratativas nos bastidores com os servidores responsáveis por garantir que resultado do procedimento de compra fosse favorável aos interesses da empresa. A paciente Mara Lúcia e o codenunciado Wilhas, sob o comando de William Donisete, dono da HOSPIMETAL, se incumbiram de fazer a oferta de vantagens indevidas aos funcionários da Gerência de Hotelaria Elaine e Diogo e Daniel. Consta que tais vantagens indevidas oferecidas para que a fraude fosse exitosa, consistia em viagens para o interior e cidade de São Paulo, tendo sido custeado o valor passagens áreas, hospedagem, despesa de alimentação e traslado, o que resultou na lavratura de atos administrativos em favor da empresa HOSPIMETAL. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, a paciente Mara Lúcia e o denunciado Wilhas concorreram de qualquer forma para a prática do delito de peculato indicado, articulando nos bastidores o resultado da contratação e, também, se beneficiando do dinheiro desviado. Após a assinatura do citado contrato com a SES/DF, foram emitidas Ordens Bancárias em favor da empresa HOSPIMETAL, que perfazem o valor total de R$ 4.620.325,7210. De acordo com a denúncia, as provas evidenciam que foram apresentadas falsas justificativas por Diogo, Elaine e Daniel para a realização da compra dos leitos hospitalares, bem como foram praticados inúmeros atos fraudulentos para Adesão à Ata de Registro de Preços no 37/2013 – Hospital Central do Exército/MD, tendo como finalidade não o interesse público, mas sim o da empresa HOSPIMETAL, salientando que a compra de produtos por meio de mecanismo ilícito e que, em parte, permaneceram inutilizados, ainda em 2016, acarretou o desvio de verbas públicas equivalente a R$ R$ 4.620.325,72, que, em valores atualizados, corresponde a R$ 8.755.085,07. Descreve, ainda, a peça acusatória que WILLIAM, DANIEL, DIOGO e ELAINE foram denunciados no âmbito da ação penal no 2019.01.1.004995-6, bem como frisar que apenas com a colaboração premiada de WILIAM, foi possível esclarecer o envolvimento da paciente Mara Lúcia e Wilhas. A referida denúncia foi recebida em dia 13/09/2019 (ID 20337485). Ao apreciar a resposta à acusação, o d. Juízo a quo consignou que a denúncia não ostentava máculas capazes de dar ensejo ao acolhimento da preliminar de inépcia levantada pela defesa da paciente, porquanto restaram preenchidos os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Eis os fundamentos apresentados pela d. julgador singular: “Recebida a denúncia e devidamente citados os réus, foram apresentadas as respostas à acusação. A defesa de MARA alega preliminarmente, inépcia da inicial, ao argumento de que esta se apresenta genérica, contendo apenas mera descrição do tipo penal sem adequação ou subsunção ao caso concreto, e ausência de justa causa. Aduz que a denúncia deve ser rejeitada, por se encontrar lastreada apenas e tão somente em delação premiada, o que é inadmissível. Alega, de forma geral, que a denúncia não indica o verbo em que a denunciada teria incorrido, não demonstra o dolo e o nexo causal entre sua conduta e os supostos fatos delituosos, ou mesmo, quais ações teriam sido levadas a efeito pela acusada. Alega, ainda, ausência de comprovação de dolo; ausência de prova da autoria, ao argumento de que se tratava de mera representante comercial e não tinha qualquer poder gerencial; configuração de crime impossível no tocante ao crime previsto no artigo 90 da Lei no. 8.666/93; atipicidade da conduta prevista no artigo 90 da Lei no. 8.666/93, por não ter existido licitação em curso que pudesse ser fraudada, e da conduta prevista no art. 312 do CP, por se tratar de crime que somente pode ser cometido por qualidade pessoal que a acusada não possui (ID 46926472). A defesa de WILHAS, da mesma forma, alega preliminarmente inépcia da inicial, ao argumento de que apresenta descrição genérica e destituída de elemento probatório, com caráter vago, o que viola os princípios da ampla defesa e do contraditório. Requer a rejeição da denúncia por se encontrar lastreada apenas e tão somente em delação premiada, o que é inadmissível. Alega que não há provas de que teria se beneficiado de valores; que inexiste suporte probatório mínimo que comprove sua participação nos fatos; que ausente nexo causal entre sua conduta e o fato delituoso; que o crime previsto no artigo 90 da no. Lei 8.666/93 trata-se de crime impossível, em razão de não ter existido processo em curso que pudesse ser fraudado; que inexiste prova do suposto oferecimento de vantagem indevida quanto ao crime previsto no art. 333 do CP e, quanto ao delito previsto no art. 312 do Código Penal, que se trataria também de crime impossível, tendo em vista a absoluta impropriedade do objeto, por estar o acusado impossibilitado de praticar elementar essencial do tipo em razão de não ser funcionário público (ID 47755557). Em petições de IDs 66533706 e 66533695, reiteram as defesas os argumentos já apresentados. Manifestação do Ministério Público em ID 51012451 pugnando pelo prosseguimento do feito, ante a inexistência de qualquer das hipóteses do art. 397 do CPP. É o relatório. Decido. Não merece prosperar a alegação de que ausente justa causa para o oferecimento da denúncia, uma vez que existentes indícios satisfatórios da autoria e da materialidade dos crimes narrados na denúncia. Com efeito, não é na denúncia que se deve demonstrar de forma cabal e definitiva a responsabilidade dos réus. Ao contrário, essa tarefa será avaliada ao longo de toda a instrução do feito e do exame das provas colhidas, com o respeito à sagrada garantia do direito de defesa. E, no caso, cumpre ressaltar que, ao menos por ora, há razoáveis elementos de convicção da ocorrência dos eventos criminosos e da prática dos fatos delituosos imputados aos acusados. Da mesma forma, não há como ser acolhida a alegação de que a denúncia deve ser rejeitada em razão de ter se baseado apenas na delação premiada, uma vez que, conforme se verifica dos autos, existem outros elementos de prova que deram ensejo ao seu oferecimento, sendo que, a análise da prova será feita no momento oportuno. Inexiste, ainda, se falar em inépcia da denúncia, uma vez que a peça acusatória narrou a conduta de cada um dos denunciados, bem como relatou o suposto vínculo subjetivo entre eles, tendo lhes possibilitado tomar conhecimento da acusação e elaborar com detalhes as respostas escritas. Ao contrário do alegado, é de se consignar que em crimes como os dos autos, praticados por mais de uma pessoa, não se exige a descrição minuciosa e pormenorizada de cada conduta, sendo suficiente a descrição do fato imputado, de forma a permitir o exercício da ampla defesa. Devidamente preenchidos, portanto, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Quanto à demais alegações, por não estarem incluídas nas hipóteses previstas no art. 397 do CPP e, ainda, não estando presente qualquer das situações contempladas em referido artigo, é de ser dado prosseguimento ao feito, a fim de que sejam tais alegações devidamente analisadas no momento oportuno. No caso, a apuração quanto às suas efetivas participações nos fatos, bem como em relação a todas as demais alegações, quais sejam, crime impossível, erro na tipificação, entre outras, será feita durante o processo, por ocasião da instrução processual e após dilação probatória, não sendo essa a oportunidade para apreciá-las. Ante o exposto, não vislumbrando a presença das hipóteses contidas no art. 397 do Código de Processo Penal, afasto, neste momento processual, as teses levantadas nas defesas escritas. Designe-se data para a realização de audiência de instrução e julgamento. Intimem-se os denunciados e as testemunhas arroladas tempestivamente, ficando advertidos os denunciados que o não comparecimento acarretará na revelia. Quanto ao número de testemunhas, com razão o Ministério Público, uma vez que embora se apure a prática de três ilícitos penais, é de se consignar que estes possuem origem comum, já que se referem a um mesmo contrato, razão pela qual, levando-se em conta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e duração razoável do processo, mostra-se bastante desarrazoado o número apresentado. Dessa forma, intimem-se as defesas para que adequem o número de testemunhas para oito. Prazo – 5 (cinco) dias. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se” (ID 20337486). Da análise perfunctória que o momento oportuniza não se vislumbra a presença do fumus boni juris e do periculum in mora, capazes de garantir a concessão da liminar pretendida. É cediço que, conquanto possível, o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus é medida excepcional, reclamando do impetrante a prova inequívoca da inocência do acusado, da atipicidade da conduta ou da extinção da punibilidade, o que não se percebe de plano. Doutra parte, registre-se que o art. 41 do Código de Processo Penal prevê que a denúncia deverá conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas. Com efeito, verifica-se que, não obstante a impetração ter sido instruída apenas com a denúncia, com a decisão que a recebeu e com o decisum que apreciou as teses apresentadas na peça de resposta à acusação, percebe-se que as imputações feitas a ora paciente estão suficientemente demonstradas na exordial acusatória de modo que, em exame de sumária cognição, resta justificado o recebimento da ação penal. Ademais, diante da complexidade das condutas imputadas à paciente Mara Lúcia e ao corréu Wilhas, não se exige a descrição minuciosa e detalhada de cada conduta, como bem destacado pelo d. Juízo de origem, sendo suficiente a descrição do fato imputado, de forma a permitir o exercício da ampla defesa, o que, à primeira vista, restou atendido, pois, embora não tenha sido colacionada a estes autos a resposta à acusação, pode se notar que tal peça processual foi bastante pormenorizada, de sorte que possibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa. Noutro giro, cumpre ressaltar que nessa seara deve ser considerado o princípio do in dubio pro societate, ou seja, pairando qualquer dúvida acerca da responsabilidade pelo delito imputado a paciente, o feito deve ter prosseguimento, como forma de possibilitar ao órgão persecutório firmar a sua convicção por meio dos elementos de prova colacionados aos autos. De outra parte, dúvida não há de que os demais argumentos deduzidos pelo impetrante, tais como a efetiva participação da paciente nos fatos, erro na tipificação, atipicidade da conduta, dentre outras guardam relação com o mérito da ação penal e, portanto, devem ser apreciados no momento adequado, após a necessária instrução do feito, com a adequada dilação probatória, não sendo este o momento adequado para examiná-los. Dessa forma, em análise preliminar, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal decorrente do recebimento da denúncia e do prosseguimento da ação penal. Com efeito, diante dos elementos constantes dos autos, revela-se prudente submeter a matéria ao Órgão Colegiado. Solicitem-se as informações ao d. Juízo a quo. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 07 de outubro de 2020. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR